Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724189-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA AGRAVADO: NAYLANE CARNEIRO SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 60241798) interposto por HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 197067683, na origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0717239-17.2022.8.07.0007 movida pelo ora Agravante em desfavor de NAYLANE CARNEIRO SALES, indeferiu o pedido de restrição do veículo. Foi proferida decisão ID 60341295, deferindo a tutela de urgência. A Agravada não apresentou contrarrazões. Em seguida, foi proferido despacho ID 61706828 para que o Agravante se manifestasse sobre a preclusão da decisão agravada. Transcorreu “in albis” o prazo para manifestação (ID 62349173). É o relatório. Nos termos já destacados no Despacho ID 61706828, as decisões em que foi indeferida a restrição sobre circulação de veículo e a que suspendeu o feito não foram agravadas tempestivamente: Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação sobre o veículo localizado via RENAJUD foi proferida em 25/04/2024 (ID 194677662), publicada no DJE dia 30/04/2024 (ID 194944118), a qual não foi agravada. Outrossim, a decisão que suspendeu a execução foi proferida em 08/04/2024 (ID 192484854), e publicada no DJE em 11/04/2024 (ID 192712343). Em face dela também não há nos autos informação acerca da interposição de recurso. Intimado da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação, o Exequente se limitou a requerer, em 14/05/2024, a consulta dos bens do Executado via SNIPER (ID 196746049). A consulta via SNIPER foi indeferida em 16/05/2024, conforme decisão de ID 197067683, da qual o Agravante recorre no momento. Logo, vislumbra-se a provável ocorrência de preclusão, visto que as questões trazidas para apreciação foram analisadas em decisões de IDs 194677662 e 192484854, não agravadas à época. No recurso (ID 60241798), o Agravante tece considerações sobre a necessidade de restrição sobre circulação de veículo e menciona a decisão em que o Juízo a quo suspendeu o feito. No entanto, a decisão (ID 192484854 de origem) em que o Juízo a quo deferiu apenas a restrição de transferência – e não a de circulação – do veículo, bem como suspendeu o processo foi disponibilizada no DJe em 10/04/24, findando o prazo recursal em 03/05/24. O presente recurso, no entanto, foi interposto em 13.06.24, isto é, intempestivamente. Após a decisão do Juízo a quo, impugnada no agravo, o Recorrente não opôs embargos de declaração, de modo que não houve a interrupção do prazo recursal. Assim, em que pese a petição do Exequente, protocolada em 23.04.24 nos autos de origem, na qual alega que o magistrado não se manifestou sobre o pedido de restrição de circulação do veículo, ela não renova o prazo recursal, porquanto o peticionamento se deu após o prazo dos embargos de declaração, não podendo, portanto, ser aplicado o art. 1.026 do CPC para a contagem do prazo do agravo de instrumento. Ademais, após a nova petição com reiteração do pedido de restrição de circulação de veículo, sobreveio a decisão (ID 194677662 de origem), indeferindo o requerimento, contra a qual também não foi interposto tempestivamente o agravo de instrumento. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 29/04/24, findando o prazo recursal em 22/05/24, sendo que, conforme já destacado, o agravo foi interposto em 13/06/24. O agravo de instrumento somente seria tempestivo se interposto contra a decisão (ID 197067683 de origem), na qual restou indeferido o pedido de consulta pela ferramenta sniper. No entanto, os fundamentos desta decisão não foram impugnados no recurso em análise, de modo que também seria inadmitido por violação à dialeticidade recursal. Feitas tais explanações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por força do art. 932, III, do CPC. Torno sem efeito a decisão ID 60341295, em que foi concedida a antecipação de tutela. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024 17:24:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador